Tribunal: TJDFT
Processo: 0726089-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0726089-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SIRLEI GONCALVES DE SOUZA, JORSILAS RODRIGUES DE SOUSA RÉU: ESPÓLIO DE AUREA ROQUE DE SOUSA REPRESENTANTE: JULIANA SOUSA SENA, JANAINA SOUSA SENA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada por SIRLEI GONÇALVES DE SOUZA e JORSILAS RODRIGUES DE SOUSA em desfavor de ESPÓLIO DE AUREA ROQUE DE SOUSA, representado por JANAÍNA SOUSA SENA e JULIANA SOUSA SENA, com fundamento no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, em que pretende a rescisão de sentença proferida nos autos do processo no. 0734147-12.2018.8.07.0001 que reconheceu a procedência de pedido de reintegração de posse formulada pelas ora requeridas na demanda originária. Alegam os requerentes, em suma, que a reintegração de posse em favor das requeridas e determinada em sentença fora realizada com base em erro de fato, pois asseveram que as requeridas nunca tiveram a posse do imóvel e que o instrumento de doação subjacente ao caso é inválido por ter sido firmado por suposto doador que não teria a posse/propriedade do bem. Sustentam, ainda, a violação à norma jurídica pela ilicitude do objeto quanto ao instrumento de doação referente ao imóvel, o que argumentam contrariar o artigo 104, II e artigo 166, inciso II, do Código Civil. Requerem o processamento da ação e, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para que seja suspenso o cumprimento de sentença n.o 0734147-12.2018.8.07.0001 até o julgamento final. No mérito, a procedência da ação para rescindir a sentença e reconhecer a improcedência do pedido de reintegração de posse formulado pelas requeridas na demanda originária. Não foi demonstrado o recolhimento das custas nem o depósito a que se refere o artigo 968, II, do Código de Processo Civil, porquanto requerida a gratuidade e justiça. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os requisitos legais, defiro às requerentes os benefícios da gratuidade de justiça e, por consequência, dispenso o depósito da importância a que se refere o artigo 968, II, do Código de Processo Civil. Não identifico, de plano, a probabilidade do direito necessária para a concessão de efeito suspensivo ope judicis à ação rescisória. As questões trazidas pelos requerentes na pretensão rescisória circundam matérias que tiveram ampla, verticalizada e exauriente cognição quanto à cadeia possessória do imóvel e aos aspectos relacionados à legitimidade e às formalidades do instrumento de doação, sobretudo quando se verifica das razões de decidir do acórdão que o inconteste real possuidor do imóvel, Antônio Oliveira da Silva, outorgara procuração em favor de Raimundo Roque dos Santos conferindo-lhe poderes amplos, inclusive, para vender, ceder, prometer, vender, transferir ou de qualquer forma alienar a quem quiser, pelo preço e condições que convencionar, o referido imóvel (ID12935415 – pág. 111). Logo, diante da necessidade de maior confronto dos argumentos com o regular contraditório e da insuficiência da probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo, faz-prudente dar deferência necessária ao título executado para que o cumprimento de sentença eventual possa seguir regularmente na pendência da presente ação rescisória. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. CITE-SE a parte requerida para responder no prazo de 15 (quinze) dias. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora